Tribunal: TJDFT
Processo: 0029476-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida e do informante no sentido de que o réu empurrou a vítima contra a parede, causando-lhe as lesões atestadas pelo respectivo laudo pericial.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.